Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. PROVA DE NATAÇÃO. REPROVAÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos 0715134-69.2024.8.07.0016, para conceder a correta avaliação, conforme o edital item 13.8.1 a) (começar dentro da piscina) e, também sem ordem de fazer dois toques na borda da piscina para fazer a volta, pois esta regra não está prevista do edital. Para provar que realmente o candidato cumpre o teste. b) Concessão sub judice para que não seja eliminado sumariamente do certame e continue nas etapas, até o resultado final da lide em face do risco de grave dano demonstrado e ausência de irreversibilidade da medida. c) Determinar a banca organizadora disponibilizar a filmagem do teste físico (com som), no prazo de 72 horas. Se necessário, oitiva de testemunhas para provar que o avaliador estava criando reprovação fora do edital. A antecipação da tutela foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo e instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento do agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Acrescente-se que, conforme argumentou o magistrado na origem, diferentemente do que já ocorreu em casos similares, o desempenho do autor foi muito aquém do mínimo exigido, não sendo possível afirmar, nesta fase perfunctória, que o critério de tempo para o percurso não foi cumprido em decorrência de manifesta ilegalidade cometida pelo examinador. Deve-se consignar que o pedido não é refazer o teste, mas, em sede de antecipação de tutela, "conceder correta avaliação" ao autor, o que, na espécie, demanda mais acurada apreciação da matéria. Ademais, de acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais), ficando, contudo, dispensada a exigibilidade em razão da gratuidade justiça concedida, id 48792440.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.